Tribunal: TJDFT
Processo: 0724541-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva Número do processo: 0724541-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO TEEN MENTORS DE EDUCACAO EMOCIONAL E AUTOCONHECIMENTO EIRELI AGRAVADO: ISIS ROMERO NACARATTO TONETTI, VANESSA SIBILA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada, INSTITUTO TEEN MENTORS DE EDUCACAO EMOCIONAL E AUTOCONHECIMENTO EIRELI, contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF em ação de cumprimento de sentença cível, proposta pelas agravadas, que rejeitou a exceção de pré-executividade e considerou válida a citação da executada, ora agravante. RELATÓRIO Em suas razões, a agravante informa ter suscitado exceção de pré-executividade, sob o argumento de nulidade da citação no feito originário. Informa que o mandado de citação foi enviado para endereço antigo da empresa executada, do qual se mudou há mais 2 (dois) anos. Ao fim, requereu a antecipação da tutela recursal para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento do agravo ora interposto e, no mérito, a anulação de todos os atos processuais praticados desde a citação. O Juízo "a quo" rejeitou a exceção de pré-executividade e considerou válida a citação, sob o fundamento de que o endereço onde foi citada a executada, na fase de conhecimento, é o constante do seu contrato social e dos registros da Junta Comercial e da Receita Federal, sendo válida, assim, a citação da sociedade empresária nesses endereços. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos, observo que a agravante não demonstrou o requisito da probabilidade do direito. A citação de pessoas jurídicas se submete aos critérios previstos no art. 248 do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.” Além da previsão legal, deve ser observada a Teoria da Aparência, amplamente aceita pela jurisprudência deste E. Tribunal, conforme julgados a seguir transcritos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO SEM RECUSA. TEORIA DA APARÊNCIA. HONORÁRIOS. 1. É válida a citação postal da pessoa jurídica quando a carta é entregue no seu endereço, ainda que não seja pessoalmente recebida por seu representante legal. 2. A declaração pública firmada pelo funcionário que assinou o AR admitindo que não entregou o mandado citatório e que o descartou na lixeira não é apta a gerar a relativização da teoria da aparência, pois a citação foi recebida sem ressalvas. (...) (AGI 20160020418159, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 11/5/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CITAÇÃO POSTAL - PESSOA JURÍDICA - ENDEREÇO CONSTANTE DO CADASTRO OFICIAL DA RECEITA FEDERAL - RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA - TEORIA DA APARÊNCIA - VALIDADE - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É válida a citação postal entregue no endereço da pessoa jurídica informado no cadastro oficial da Receita Federal e recebida por terceira pessoa que não faz objeção quanto ao seu recebimento. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (AGI 20160020325312, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJE 7/3/2017). No caso concreto, conforme bem apontado pelo Juízo a quo, o endereço para o qual foi enviado o mandado de citação é aquele do contrato social e dos registros da Junta Comercial e da Receita Federal da empresa agravante, fato que se observa dos documentos ID Num. 96987797 e 96987810, datados do mês de junho de 2021. No mesmo sentido, não há nos autos registro algum de alteração deste endereço nos órgãos públicos mencionados ou sequer apresentação de requerimento para realizar a atualização de endereço. Assim, e nesse momento de análise preliminar, não é possível observar a alegada nulidade da citação e, por consequência, a probabilidade do direito da agravada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de agosto de 2021 13:33:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA DA SILVA Relatora